Tribunal: TJBA
Processo: 8022039-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022039-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. REVISÃO CONTRATUAL EM SEDE DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE DE JUROS E ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. ENCARGOS DO PERÍODO DA NORMALIDADE. REGULARIDADE. MORA CARACTERIZADA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame – Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de busca e apreensão, consolidando a posse plena do bem em favor do credor fiduciário.
II. Questão em discussão – Verificar a existência de abusividade contratual capaz de descaracterizar a mora e impedir a consolidação da propriedade fiduciária.
III. Razões de decidir – Ausência de demonstração de abusividade nos encargos do período da normalidade. Taxa pactuada não confrontada com a taxa média de mercado. Impossibilidade de revisão contratual em sede de ação de busca e apreensão. Mora caracterizada. Observância do procedimento previsto no Decreto-Lei nº 911/1969. Jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS) e desta Câmara.
IV. Dispositivo e tese – Recurso desprovido. Honorários majorados. Tese: “Sem demonstração de abusividade nos encargos da normalidade, mantém-se caracterizada a mora e a regularidade da consolidação da propriedade fiduciária na ação de busca e apreensão.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022039-31.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE CONCEICAO DOS SANTOS e como apelada BANCO ITAU SA.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, á unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1